Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700304-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator